Tribunal: TJMT
Processo: 1037732-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037732-78.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKSON SOARES DE SOUZA - CPF: 101.871.264-02 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO SOARES DE SOUZA - CPF: 024.168.794-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JACKSON SOARES DE SOUZA - CPF: 101.871.264-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO.
MODUS OPERANDI
. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, para garantia da ordem pública

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada, considerando a ausência de indícios de autoria e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (1.352 quilos de maconha) e pelo
modus operandi
que inclui a atuação do paciente como batedor em rota interestadual de tráfico de drogas.

4. As palavras dos policiais, dotadas de fé pública, e a ausência de elementos que enfraqueçam os seus depoimentos constituem indícios de autoria.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam o
periculum libertatis
quando presente a gravidade em concreto e o risco à ordem pública.

6. Na ausência de comprovação de que o paciente seja essencial para os cuidados de seus filhos, não se justifica a substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, sobretudo pelo fato de ele estar sendo acusado de prestar auxílio no transporte de grande quantidade de drogas entre estados, atuando como batedor, supostamente “enquanto deixava as crianças aos cuidados de outrem” (TJMT, HC n. 1004889-94.2023.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023).

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados Criminais n. 42 e n. 25 e n. 43, HC n. 1004889-94.2023.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037732-78.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE ARLINDO SOARES DE SOUZA
IMPETRANTE: JACKSON SOARES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ ARLINDO SOARES DE SOUZA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos n. 1000912-75.2024.8.11.0092, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 261136273 - fls. 104).

O impetrante alega que: 1)
“o paciente foi preso em flagrante, acusado de atuar como "batedor" para um veículo que transportava drogas”
; 2)
“não foi encontrado qualquer meio de comunicação, como rádio ou celular, que pudesse corroborar tal acusação”
; 3)
“o veículo com drogas foi interceptado a cerca de 40 km de distância e aproximadamente 4 horas após a abordagem ao paciente”
; 4)
“a prisão do paciente é manifestamente ilegal, uma vez que inexiste prova concreta de sua participação no delito”
; 5)
“o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalha como motorista de aplicativo e é responsável por quatro filhos menores”
; 6) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para
“determinar a imediata soltura do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura”
, com ou sem aplicação de medidas alternativas à prisão (id. 261136272).

A 1a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento de parte da ordem e, nessa extensão, pela denegação (id. 262235260).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, vale lembrar que o
habeas corpus
não se mostra adequado para discutir questões que exijam análise detalhada e aprofundada das provas do processo, como ocorre em casos de negativa de autoria.

Isso porque, como se sabe, a negativa de autoria necessita de uma avaliação minuciosa do conjunto de provas, o que só pode ser realizado no curso do processo criminal adequado, em que há oportunidade para a produção e o contraditório das provas.

Por esse motivo, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal editou o Enunciado Criminal n. 42, do seguinte teor:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Não obstante, verifico que a autoridade coatora extraiu os indícios de autoria dos depoimentos dos policiais, os quais relataram que o paciente
“(...) estaria conduzindo o veículo Fiat Pálio, sendo que ele teria ficado nervoso, apresentado versões inconsistentes do motivo de estar naquele local, além de os policiais terem conhecimento de que é local de rota de tráfico de drogas vindas do MS, tudo isso ganhando respaldo quando da coincidência sobre os objetos encontrados no veículo dele e no outro em que a droga foi encontrada. (...)”.

Assim, verifico indícios suficientes de autoria para a custódia preventiva do paciente, seja porque as palavras dos policiais gozam de fé pública e presunção de veracidade, seja porque não inexistem, nos autos, elementos capazes de enfraquecer os depoimentos prestados por eles.

Por sua vez, verifico que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela autoridade coatora,
verbis
:

“(...) Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que o implicado JOSÉ ARLINDO SOARES DE SOUZA foi preso em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no 33 da lei 11.343/06. Consta dos autos o Laudo preliminar de constatação apontando-se positivo para maconha (ref. 178238343). Ainda, há nos autos uma divergência entre a versão do réu e dos policiais, já que ele aduz que não estava em conluio com o condutor do veículo em que a droga foi encontrada.

Contudo, os policiais explicaram, ainda que nesta fase preliminar, a contento os indícios de autoria/coautoria do flagrado que estaria conduzindo o veículo Fiat Pálio, sendo que ele teria ficado nervoso, apresentado versões inconsistentes do motivo de estar naquele local, além de os policiais terem conhecimento de que é local de rota de tráfico de drogas vindas do MS, tudo isso ganhando respaldo quando da coincidência sobre os objetos encontrados no veículo dele e no outro em que a droga foi encontrada.

Desta forma, neste momento preliminar deve ser mantida a prevalência da presunção de veracidade e a fé-pública dos atos e palavras dos policiais.

Sabe-se que a presunção é relativa, mas por enquanto deve ser reconhecida como prevalente, inclusive, os apontamentos de divergências de horários e distância da prisão dele e da droga precisam de instrução probatória ou esclarecimentos que não cabem neste momento.

Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula, ictu oculi, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Com relação à representação de conversão do flagrante em prisão preventiva, entendo que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como dito acima, aptos a configurarem o fummus comissi delicti; ainda, há o periculum libertatis, configurado pela gravidade em concreto do delito apto a abalar a ordem pública, uma vez que se mostram insuficientes as cautelares diversas da prisão.

Neste caso específico, a ordem pública se vê abalada pela grande quantidade de droga, bem como pelo modus operandi adotado, explico.

Em primeiro ponto, vale ressaltar que se trata de 1.352Kg (mil trezentos e cinquenta e dois quilos) de substância até agora tida pelo laudo preliminar como maconha, o que traduz em quantidade que gera presunção de que é destinada a comércio e não a uso, bem como aponta latente GRAVIDADE EM CONCRETO, já que se trata de quantidade totalmente anormal e de grandíssimo valor econômico no mercado escuso (...)

No caso, denota-se da prova pré-constituída que são pelo menos 03 (três) veículos envolvidos (obviamente que precisam de no mínimo 03 condutores), com engendramento e viagem longa já que há informações plausíveis de possível interestadualidade, uma vez que o flagrado mesmo disse que veio de outro Estado, porquanto tenha afirmado não ter envolvimento com o tráfico.

Nos 03 (três) veículos foram encontrados mantimentos, a placa de “COMPRA CERTA REPASSE DE VEÍCULOS ABAIXO DA FIPE” e outros apontamentos de conluio entre os evadidos que estavam no Uno e na Hilux, com o flagrado José que aparentemente estava no Pálio (...)

Ainda, da prova pre-constituída também se vê que o veículo Hilux é produto de crime antecedente e estava com as placadas alteradas, veja-se trecho do B.O.

Ademais, deixo consignado que até mesmo a conduta de “batedor de estrada”, tem sido considerada pela jurisprudência como muito importante ao êxito da empreitada, ao ponto de ser tratado como coautor e não como partícipe. (...)”

A significativa quantidade de droga apreendida (1.352 quilos de maconha),
quase 1 tonelada e meia
, somada com outros elementos do caso concreto, como a possível realização de tráfico entre estados, a existência de um batedor para garantir o sucesso da atividade criminosa (no caso, o paciente), autorizam a manutenção do decreto preventivo (TJMT, Enunciado Criminal n. 25).

Em seu turno, ainda que comprovadas,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43), razão pela qual as medidas diversas da prisão são insuficientes no caso dos autos para garantia da ordem pública.

Finalmente, na ausência de comprovação de que o paciente seja essencial para os cuidados de seus filhos, não se justifica a substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, sobretudo pelo fato de ele estar sendo acusado de prestar auxílio no transporte de grande quantidade de drogas entre estados, atuando como batedor, supostamente
“enquanto deixava as crianças aos cuidados de outrem”
(TJMT, HC n. 1004889-94.2023.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023).

Ante o exposto,
ORDEM DENEGADA
em parcial consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025